Tribunal: STF
Processo: RHC 218440
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Henrique Francisco Caetano contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.845/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



O caso 



    2. Consta dos autos que, analisando a progressão do regime de cumprimento de pena, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC reconheceu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 em favor do recorrente quanto aos crimes hediondos e, pela inviabilidade de combinação de normas, aplicou “retroativamente a lei 13.964/2019 também aos crimes comuns, a fim de observar os incisos I a IV da atual redação do art. 112 da LEP para progressão de regime” (fl. 6, e-doc. 14).



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 5014829-60.2021.8.24.0020/SC. Em 14.10.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso e manteve a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 aos crimes comuns, ao fundamento de ser vedada a combinação de leis. O acórdão tem esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A RETROATIVIDADE BENÉFICA (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS) DA LEI Nº 13.964/2019 EM FAVOR DO REEDUCANDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NO QUE TANGE AO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO NA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE GENÉRICO E 1/6 (UM SEXTO) QUANTO AOS CRIMES COMUNS. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. COMPREENSÃO UNÍSSONA DESTA CÂMARA E ENTENDIMENTO SUMULADO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Para assegurar tal compreensão, a Corte Superior de Justiça sumulou o entendimento de que ‘é cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis’ (Súmula 501)” (fl. 5, e-doc. 18).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 721.845/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes, denegado monocraticamente em 24.3.2022.



    5. Em 7.6.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COMBINAÇÃO DE LEIS. INVIABILIDADE.



    1. O Tribunal de origem verificou que a nova norma é mais benéfica ao apenado, de um modo geral, aplicando-a em sua integralidade. A pretensão da defesa, de que seja aplicada retroativamente à progressão de regime a Lei n. 13.964/19 ao crime hediondo sem resultado morte (40%) e, no que diz respeito aos crimes comuns, a fração contida na Lei n. 7.210/84, sem as alterações da Lei n. 13.964/19 (1/6), vai na contramão da Súmula 501 desta Corte, que proíbe a combinação de leis.



    2. ‘O entendimento desta Corte Superior é o de impossibilidade de combinação de leis, formando uma terceira lei. Deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019’ (AgRg no HC n. 699.653/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/11/2021).



    3. No caso, nos crimes comuns o agravante responde: a) art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 (ação penal n. 0001967-50.2018.8.24.0020) e, b) art. 297, caput, do CP (ação penal n. 5006825-03.2018.4.04.7207), os quais, conforme a Lei n. 13.964/19 e a característica da reincidência específica, progridem com o cumprimento de 20% da pena.



    4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 43).



    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “possui condenações transitadas em julgado referentes a crimes comuns e crime hediondo (sem reincidência específica) praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019” (fl. 4, e-doc. 50).



    Sustenta que “entender de forma contrária à combinação de leis mais favoráveis viola o princípio da legalidade estrita, uma vez que a lei penal estabelece claramente que a lei posterior que de QUALQUER MODO favorecer o agente deve ser aplicada. Em nenhum momento, o referido dispositivo trata da lei posterior que INTEGRALMENTE favorecer o agente” (fl. 8, e-doc. 50).



    Argumenta que a “Lei 13.964/2019 trouxe disposição mais favorável ao recorrente no tocante à progressão de penas de crimes hediondos, de modo que por tal motivo deve retroagir em benefício do recorrente, pois, como dito, antes havia uma previsão mais gravosa” (fl. 9, e-doc. 50).



    Ressalta que “esta retroação não pode ser prejudicial ao reeducando, eis que no ponto aplicou o percentual de 20%, situação essa trazida pela Lei 13.964/2019, a qual entrou em vigência após a prática delitiva e ao trânsito em julgado do processo” (fl. 9, e-doc. 50).



    Assevera que “não se há falar em vedação de combinação de leis no processo de execução penal. Primeiro, porque em respeito à garantia da individualização da pena, que estabelece não apenas a exigência de que o juiz aplique uma pena para cada crime separadamente na fase de conhecimento, mas também que regule separadamente a execução da pena de cada crime na fase de execução. Neste sentido, a soma/unificação em nada altera a natureza individual e distinta de cada pena suportada pelo apenado, em respeito à individualização da pena (etapa executória), uma vez que a previsão do art. 111 da LEP é apenas para fins de definição de regime” (fl. 9, e-doc. 50).



    Enfatiza que “não há sequer falar em ‘combinação de leis’ quando se está a analisar a sucessão de leis penais para crimes ou penas distintas” (fl. 10, e-doc. 50).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão proferido, aplicando-se a fração prevista na Lei 7.210/84 sem as alterações da Lei 13.964/2019 para progressão de regime no que tange aos crimes comuns” (fl. 14, e-doc. 50).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.



    8. Tem-se nos autos que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC, analisando a progressão do regime de cumprimento de pena, reconheceu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 em favor do recorrente quanto aos crimes hediondos e, sob o fundamento de inviabilidade de combinação de normas, aplicou retroativamente a Lei n. 13.964/2019 também aos crimes comuns. Tem-se na decisão:



    “Passo, pois, à análise da situação concreta.



    Não se deve descurar, neste momento, do que dispõe o Código Penal:



    Art. 64 - Para efeito de reincidência:



    I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (grifei)



    Quanto a crimes hediondos exequendos, está cumprindo pena por infração:



    a) ao art. 33, caput, da lei 11.343/2006, na data de 9/5/2018 (ação penal 0001967-50.2018.8.24.0020).



    Conforme certidão de antecedentes criminais de seq. 27.2, o apenado teve contra si uma condenação transitada em julgado no dia 29/10/2014 por infração ao art. 16, § 1º, IV, da lei 10.826/2003.



    O édito condenatório de seq. 27.1 teve a pena extinta em 16/6/2009, passando-se o prazo depurador de 5 anos para efeito de reincidência.



    Portanto, é reincidente, mas não específico em crime hediondo ou equiparado.



    Dessarte, deve retroagir a norma mais benéfica em seu favor.



    Contudo, cediço que em conflito temporal de leis penais, não é permitido ao Estado-juiz mesclar partes das duas normas, criando assim uma lex tertia, ou seja, um terceiro regime jurídico. Dessarte, ou a norma retroage por inteiro, ou se mantém a aplicação da lei antiga.



    Para ser beneficiado com a fração de 40% ou 50% a crimes hediondos, portanto, deve também ter os requisitos progressivos de crimes comuns avaliados de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP.



    Assim tem decidido o TJSC: (…)



    Vide, também, o Agravo de Execução Penal n. 5010056-15.2021.8.24.0038 (rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 06-05-2021), cuja ementa deixo de transcrever para evitar desnecessária repetição. Assim, devem ser observados os incisos I a IV do art. 112 no tocante a crime comuns (ou, pelo menos, com este tratamento legal à época em que foram praticados.



    Portanto, aplica-se para progressão de regime:



    a) 20% ao delito do art. 35, caput, da lei 11.343/2006 (ação penal 0001967-50.2018.8.24.0020).



    b) 20% ao delito do art. 297, caput, do CP (ação penal 5006825-03.2018.4.04.7207).



    São essas, pois, as alterações a serem feitas.



    Ante o exposto, RECONHEÇO a pretendida retroatividade benéfica (novatio legis in mellius) da lei 13.964/2019 em favor de PAULO HENRIQUE FRANCISCO CAETANO, e, via de consequência, DEFIRO a aplicação para cálculo do requisito objetivo de futura progressão de regime no presente PEC: (i) do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a pena remanescente de crimes hediondos sem resultado morte; (ii) do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a pena remanescente de infrações hediondas com resultado morte.



    Por outro lado, dada a inviabilidade de combinação de normas, APLICO retroativamente a lei 13.964/2019 também aos crimes comuns, a fim de observar os incisos I a IV da atual redação do art. 112 da LEP para progressão de regime, nos moldes da fundamentação” (fls. 3-6, e-doc. 14).



    9. Ao julgar o agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, mantendo a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 também aos crimes comuns. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Simplificando, o Reeducando anseia que os patamares a serem atendidos quando da progressão de regime prisional no que tange o crime equiparado a hediondo seja 40% (quarenta por cento) da pena, vez que é reincidente primário em crime desta estirpe – nova redação legal -, e 1/6 (um sexto) para a incidência de crime comum – antiga redação legal.



    Adianto, impraticável o pedido, ante a impossibilidade da aplicação da lex tertia.



    Explico.



    É sabido que ‘consoante entendimento firmado na Suprema Corte e neste Tribunal, afigura-se inviável a conjugação de leis penais benéficas, dado que tal implicaria espécie de criação de terceira norma, com a violação do primado da separação dos poderes’ (HC 173.139/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013).



    Neste sentido é o posicionamento uníssono desta Câmara Criminal: (…)



    Ou seja, repreende-se a modulação de leis, onde, usando somente trechos benéficos das normas conflitantes, faz resultar em um terceiro dispositivo legal, este sem qualquer cunho legislativo.



    Importa aclarar que, conforme orienta o art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a unificação das penas impostas deve ocorrer para a melhor fixação do regime prisional, bem como para os demais aspectos da segregação (remição, detração, etc.).



    Em vista disso, diante da pena ajuntada, não é possível analisar isoladamente as segregações do agente, aplicando a cada pena um ordenamento, mesmo que, conforme no presente caso, parte de certa lei reflita em pontual prejuízo ao reeducando.



    Contrariando o apelo da defesa, o que se pleiteia, de fato, é a aglutinação de preceitos, onde a nova redação legal abarcaria a condenação referente ao crime hediondo, réu primário neste tipo de delito (40% - quarenta por cento) e, o ultrapassado dispositivo aos crimes comuns (1/6 – um sexto).



    Sobre os crimes comuns, revelo que o Agente responde: a) art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 (ação penal 0001967-50.2018.8.24.0020) e, b) art. 297, caput, do CP (ação penal 5006825-03.2018.4.04.7207), os quais, diante na Lei nº 13.964/19 e da característica da reincidência específica, progridem com o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena.



    E ainda, para assegurar tal compreensão, a Corte Superior de Justiça sumulou o entendimento de que ‘é cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis’ (Súmula 501).



    Asseguro que não há desacerto algum na decisão questionada, uma vez que, requerida a aplicação da nova redação legal e esta deferida, os dispositivos cobrem todas as segregações, impossibilitando a escolha de qual penalidade atender” (fls. 1-3, e-doc. 18).



    10. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.845/SC. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Tribunal de origem verificou que a nova norma é mais benéfica ao apenado, de um modo geral, aplicando-a em sua integralidade. A pretensão da defesa, de que seja aplicada retroativamente à progressão de regime a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) ao crime hediondo sem resultado morte (40%) e, no que diz respeito aos crimes comuns, seja aplicada a fração contida na Lei n. 7.210/84, sem as alterações da Lei n. 13.964/19 (1/6), vai na contramão da Súmula 501 desta Corte, que proíbe a combinação de leis.



    O acórdão atacado está em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que, na análise da retroatividade da lei penal material, tem entendido pela impossibilidade daquilo que a doutrina penalista chama de ‘combinação de leis’, isto é, deve ser analisada de forma integral a nova lei mais benéfica, não se permitindo aplicação de uma parte do dispositivo revogado e outra parte do novo dispositivo. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ.” (e-doc. 43).



    11. Na espécie vertente, há contrariedade ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    O recorrente pretende a aplicação da norma mais favorável à progressão de regime de cumprimento de pena, considerando-se cada condenação criminal a que submetido.



    12. No inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, consagra-se o direito fundamental à individualização da pena, concretizado em três etapas: individualização legislativa (fixação das penas máximas e mínimas cominadas aos crimes), individualização judicial (aplicação da pena na sentença condenatória) e individualização executória (fase de cumprimento da pena em estágios).



    Quanto à individualização executória, prevê-se no § 2º do art. 33 do Código Penal que o cumprimento da pena privativa de liberdade se dará de forma progressiva, conforme o mérito do condenado (requisito subjetivo), desde que cumprida determinada fração quantitativa no regime anterior (requisito objetivo). Prescreve-se no art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes comuns era tratada pela Lei n. 7.210/1984 e a progressão de regime de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, nos quais se dispunha: 



    Lei n. 7.210/1984



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei n. 10.792, de 2003)”.



    Lei n. 8.072/1990



    “Art. 2º (…) 



    § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)”. 



    13. É firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa, deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo.



    A espécie vertente traz situação diversa. São fatos delituosos diversos, julgados em processos diferentes, que resultaram em sentenças condenatórias distintas. Esses títulos executivos judiciais penais foram reunidos na mesma execução penal, o que não os torna fato único. 



    14. A reunião de duas ou mais sentenças condenatórias em um processo de execução penal para soma ou unificação das penas tem mais de uma finalidade. Um dos seus objetivos é garantir a não superação do limite de quarenta anos de cumprimento das penas privativas de liberdade (art. 75 do Código Penal) e definir o “regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (RHC n. 118.626, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.12.2013).



    15. Ao fundamentar a não aplicação da lei mais benéfica para cada sentença condenatória, as instâncias antecedentes assentaram a inviabilidade de combinação de leis.



    16. Ao examinar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 114.713/MS, de minha relatoria, na execução de dois crimes hediondos praticados em datas diferentes, um antes e outro depois da Lei n. 11.464/2007, pela qual alterada a progressão para os crimes hediondos, assentei:



    “A condenação transitada em julgado do Recorrente pelo primeiro delito é considerada apenas para estabelecer a reincidência, mas os requisitos a serem observados para a progressão [da segunda condenação] são aqueles da lei vigente na época da execução da pena do segundo crime. Se a pena a ser executada fosse a do primeiro delito, nenhuma dúvida haveria de que os requisitos para a progressão de regime a serem observados seriam os estabelecidos na legislação anterior à Lei n. 11.464/2007” (Segunda Turma, DJe 4.12.2012).



    Na progressão de regime, em crimes cometidos em datas diferentes e com sentenças distintas, é vedada a retroatividade de lei penal mais gravosa para crimes cometidos antes da vigência da lei. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI 6.368/76). DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA 691/STF. INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MATERIAL MAIS GRAVOSA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus sem o julgamento de mérito da ação constitucional anteriormente ajuizada. Súmula 691/STF. 2. Os fundamentos da impetração ensejam a concessão da ordem, de ofício. A Lei 11.464/07 é de se aplicar apenas a fatos protagonizados após a sua vigência. Quanto aos crimes hediondos cometidos antes da entrada em vigor da lei em causa, a progressão de regime penitenciário está condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). Precedentes: HCs 91.631, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; e 97.602, da minha relatoria. 3. Superação do óbice da Súmula 691/STF para o deferimento do habeas corpus. Isso a fim de determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais que, no tocante aos delitos hediondos cometidos em momento anterior à Lei 11.464/07, proceda a novo exame dos requisitos para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112 da LEP” (HC n. 101.078, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 12.3.2010). 



    “SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. A primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei, no que editada para viger prospectivamente, regendo atos e fatos que venham a ocorrer. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO PENAL. O princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DEFINIÇÃO. O regime de cumprimento da pena é norteado, considerada a proteção do condenado, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO FATOR TEMPORAL. A Lei nº 11.464/07, que majorou o tempo necessário a progredir-se no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à respectiva vigência precedentes. LEI PENAL – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA – EXTENSÃO – IMPROPRIEDADE. Descabe interpretar analogicamente norma penal benéfica ao acusado a ponto de introduzir, no cenário, quanto a instituto nela não tratado, exigência relativa ao cumprimento de parte da pena para progredir” (RE n. 579.167-RG, Mérito, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 18.10.2013). 



    17. No julgamento de processo análogo ao presente, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.512/SC, no ponto relativo à alteração da Lei de Execução Penal na progressão de regime de cumprimento de pena pela Lei n. 13.964/2019, em decisão com trânsito em julgado, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “(...) à luz do princípio da individualização da pena e da isonomia, de observância obrigatória também à fase executória, a aplicação de sistemática própria a crimes distintos é consectário lógico do direito penal brasileiro. Sendo assim, inafastável a observância individual a cada infração da fração mais benéfica ao réu a fim de avaliar a retroatividade ou não das previsões da Lei 13.964/19. 



    Nesse caso, em que a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage” (DJe 13.12.2021). 



    No mesmo sentido, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.307/SC, o Relator, Ministro Edson Fachin, enfatizou a irretroatividade da lei penal mais gravosa e concluiu que a análise para fatos e crimes distintos “não se assemelha à criação de lex textia, refutada jurisprudencialmente por esta Corte. É, nesse ponto, precisa a ponderação do impetrante ao mencionar que, em verdade, não há sequer falar em combinação de leis quando se está a analisar a sucessão de leis” (DJe 2.12.2021). 



    18. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, considerando a irretroatividade da lei penal mais gravosa, conceder a ordem e determinar que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma reexamine o pedido de progressão de regime do recorrente, Paulo Henrique Francisco Caetano, com a aplicação da lei penal mais benéfica para cada título executivo judicial penal, considerando a data da prática de cada crime.



    Oficie-se ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora